Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710710-85.2018.8.07.0018 REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DIB DE SOUSA E SILVA REQUERIDA: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO ANTÔNIO CARLOS DIB DE SOUSA E SILVA, por meio do pedido formulado no ID 24290017, requer seja o feito chamado à ordem para que a CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL seja intimada para se manifestar sobre preliminares que o requerente suscitou em sede de contrarrazões ao recurso especial da requerida, invocando, para tanto, o artigo 1.009, § 2o, do CPC. Nos termos do artigo 1.030 do CPC, interposto o recurso especial ou extraordinário, a parte recorrida será intimada para apresentar contrarrazões ao apelo, não havendo previsão legal para que se abra um contencioso, na presente fase excepcional do processo, como pretende o requerente, para que as partes, como acontece nas instâncias ordinárias, possam impugnar reciprocamente as teses agitadas pela contraparte na resposta aos apelos constitucionais. O equívoco se torna ainda mais evidente quando se observa o dispositivo em que se fundou o pedido, pois se trata de regramento relativo exclusivamente ao recurso de apelação, fase já ultrapassada no presente feito. Assim, INDEFIRO o pedido por falta de amparo legal, devendo o requerente observar os lindes traçados pelo artigo 80, incisos IV, V e VI, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008